Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CDC. APLICABILIDADE. RESOLUÇÃO No 3.919/10, DO BANCO CENTRAL. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de cobrança de tarifa de manutenção de conta corrente. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Sustenta a ausência de previsão contratual dos valores cobrados. Aduz que os preceitos consumeristas exigem a clara e adequada informação ao consumidor.
2. Da preliminar de não conhecimento do recurso em virtude do princípio da dialeticidade – rejeição. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. A apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que à legalidade da tarifa cobrada.
3. Da impugnação à gratuidade de justiça – rejeição. 3.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3.2. Os elementos dos autos apontam para a hipossuficiência da recorrente, que recebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.730,00, ao passo que o réu não apresentou provas ou argumentos concretos em sentido contrário. 3.3. Ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
4. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. A Resolução no 3.919/10, do Banco Central, que disciplina “as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”, dispõe que é lícita a cobrança de remuneração de serviços por parte das instituições financeiras, desde que prevista em contrato ou se autorizada ou solicitada pelo usuário.
6. No caso dos autos, a instituição financeira anexou contrato assinado pela requerente no qual anui expressamente com a contratação dos serviços. 6.1. O requerido se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a contratação dos serviços cobrados.
7. O fato de a autora ser consumidora vulnerável não implica automaticamente na conclusão de que foi ludibriada a contratar os serviços ofertados. 7.1. Uma vez que o réu comprovou documentalmente a contratação, com expressa assinatura da autora, cabe a ela o ônus de comprovar que não solicitou os serviços, que a assinatura aposta no documento não é sua ou que fora ludibriada pelos prepostos do requerido.
8. O negócio jurídico entabulado entre as partes é válido e conta com cláusulas claras acerca das obrigações assumidas pelo contratante. 8.1. Também não prospera a alegação de que não consta do instrumento de contrato o valor da taxa cobrada, a uma porque o argumento só foi levantado em sede de apelação, tratando-se de inovação recursal, a duas porque o instrumento ressalta que a composição pode ser consultada nas agências do banco ou na internet. O valor também pode ser facilmente aferível nos diversos extratos fornecidos pelo requerido à autora.
9. Apelo improvido.